Tribunal: TJBA
Processo: 8144767-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8144767-45.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e outros Advogado(s): ALEXANDRE DE ARAUJO ALBUQUERQUE (OAB:PE25108-A), IVO DE OLIVEIRA LIMA (OAB:BA25578-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. SEGURO-GARANTIA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSIVO INTERESSE DO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA. contra sentença proferida em Ação de Antecipação de Penhora ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA, por meio da qual foi reconhecida a possibilidade de oferecimento de seguro-garantia judicial para garantir débitos fiscais não inscritos em dívida ativa, com consequente expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. O juízo de primeiro grau, embora tenha julgado procedente o pedido, afastou a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais. O recurso cinge-se à reforma deste capítulo da sentença, com fundamento no princípio da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Estado da Bahia deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em razão de suposta inércia na propositura de execução fiscal que motivou o ajuizamento da ação pela contribuinte. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que a Ação de Antecipação de Penhora, quando ajuizada pelo contribuinte com o objetivo de ofertar garantia e viabilizar a emissão de certidão fiscal, configura medida proposta em seu exclusivo interesse, não havendo pretensão resistida por parte do Fisco. A ausência de execução fiscal dentro do prazo legal não configura mora da Fazenda Pública nem dá ensejo à sua responsabilização pelo ajuizamento da ação cautelar, uma vez que o ente federativo possui discricionariedade quanto ao momento de cobrança judicial do crédito tributário, conforme art. 174 do CTN. O princípio da causalidade, em tais hipóteses, não autoriza a imputação de sucumbência à Fazenda Pública, pois não houve conduta que tenha dado causa à propositura da demanda, sendo o ajuizamento da ação estratégia lícita e legítima do contribuinte para atender a seus próprios interesses empresariais. A aceitação das garantias pelo Estado da Bahia e a ausência de resistência ao pedido judicial demonstram inexistência de litígio efetivo, reforçando o caráter facultativo e não contencioso da medida. A jurisprudência do STJ (AREsp 1.521.312/MS e AgInt no AREsp 1.418.875/MS) reconhece que ações dessa natureza não ensejam condenação em honorários advocatícios, por se tratarem de incidentes processuais sem caráter contencioso. A apelação, voltada exclusivamente à reforma do capítulo que afastou a sucumbência, não apresenta fundamentos suficientes para afastar a jurisprudência consolidada e tampouco demonstra atuação indevida da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 931, 937, I e 1.007, §§ 2º e 4º; CTN, arts. 174 e 206; Lei Estadual/BA nº 12.373/2011, Tabela I, itens I.11 e XXVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.521.312/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.06.2020, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.418.875/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.08.2019, DJe 06.09.2019; TJBA, Apelação nº 0529298-40.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, j. 19.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8144767-45.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA E OUTROS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora